Tribunal: CARF
Processo: 16643.000151/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16643.000151/2010-12
ACÓRDÃO
3001-004.012 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 11/08/2005 a 16/11/2006
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS.
Configura a concomitância de processos administrativo e judicial, matéria
de mérito que tenha sido ventilada pelo contribuinte em ambas as esferas,
salvo em relação a discussão sobre direitos e garantias do contribuinte na
esfera administrativa, como é o caso de suspensão da exigibilidade.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL.
Súmula n. 112 do E. STJ que dispõe: “O depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO.
A suspensão da exigibilidade decorrente de depósito judicial previsto no
inciso II do artigo 151 do CTN não se equipara nem jurídica, nem
economicamente, ao pagamento regulado pelo art. 156, I da mesma
norma, elemento essencial aos benefícios dos artigos 138 do CTN e 47 da
Lei 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
aplicação da multa de ofício de 75% sobre ao valor depositado em juízo em 31/08/2009 (1o
Depósito em Complementação) e declarar a suspensão da exigibilidade, nos termos do inciso II do
artigo 151 do CTN em relação ao mesmo.
Assinado Digitalmente
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.012 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000151/2010-12
2
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros(as) Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de
Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por retratar a lide administrativa de forma suficiente e bem estruturada, adoto o
relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio e efetividade à eficiência:
Trata-se de Auto de Infração da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) – Remessas ao Exterior, abrangendo remessas feitas de
11/08/2005 a 16/11/2006, lavrado pela DEMAC/São Paulo, pela constatação de
falta/insuficiência de recolhimento, em procedimento fiscal iniciado em
05/08/2009 (fls. 009). Os valores globais, em Reais, são os seguintes:
Contribuição 740.527,51
Juros de Mora (calculados até 30/06/2010) 311.642,33
Multa de Ofício Proporcional (75 %), Passível de Redução 555.395,54
Total (até 30/06/2010) 1.607.565,28
2. Despiciendo se faz aqui adentrar na motivação da exigência, da qual o
contribuinte foi cientificado pessoalmente em 07/07/2010 (fls. 159), pois na sua
Impugnação, apresentada em 04/08/2010 (fls. 183 a 204), reconhece que os
valores efetivamente eram devidos, já que fez depósitos judiciais, um primeiro
conjunto (de cinco) em 31/08/2009 (no curso da ação fiscal), no valor principal
global de R$ 607.555,35, mais multa de mora e juros, e um segundo conjunto (de
dois), em 02/08/2010 (após o encerramento da ação fiscal), no valor principal de
R$ 132.972,16, com multa de ofício (segundo o que diz o contribuinte) e juros.
2.1. Na planilha às fls. 268, a Impugnante apresenta uma correlação entre os
depósitos efetuados e os valores autuados.
2.2. Cópias dos Comprovantes de Arrecadação do “1o Depósito Complementar”
foram anexadas às fls. 263 a 267, e do “2o Depósito Complementar”
(comprovantes da Caixa Econômica Federal) às fls. 280 e 281.
2.2.1. Incoerente é que no comprovante depósito no valor de R$ 18,74, feito em
31/08/2006, consta o período de apuração 30/06/2006, enquanto está vinculado,
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.012 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000151/2010-12
3
na referida planilha, a abril de 2006 (veremos, em meu Voto, que também está
vinculado à DCTF Retificadora de abril de 2006).
2.2.2. Incoerente também é que nos comprovante da CEF só consta o valor
principal, sem multa e juros. Só que somando os dois (R$ 291.067,58 + R$
6.899,45), chegaremos a R$ 297.967,03, um valor bem superior aos R$ 132.972,16
informados pelo contribuinte em sua Impugnação, o que pode indicar que neles
estão incluídos acréscimos legais (não fiz esta verificação, pois, além de estarem
vinculados a diversos períodos de apuração distintos, é, neste caso, de
competência da Unidade de origem fazê-lo, conforme ainda será justificado).
2.3. Se somarmos os dois valores principais daqueles depósitos, informados na
Impugnação (R$ 607.555,35 + R$ 132.972,16), chegaremos exatamente ao valor
principal de R$ 740.527,71 lançado no Auto de Infração, o que, de forma
inconteste, demonstra que não está em discussão que o valor lançado era devido.
3. Pugna então a reclamante pela suspensão da exigibilidade dos débitos
lançados, com base no art. 151, II, do CTN, já que teriam sido integralmente
depositados. 4. A lide se resume a três aspectos:
1) O primeiro conjunto de depósitos judiciais simplesmente foi desconsiderado
pelo Auditor-Fiscal, que deveria ter abatido estes valores, ainda que depositados
no curso da ação fiscal, e com multa de mora (retificou inclusive suas DTCF,
também durante o procedimento fiscal);
2) Dá a entender a Impugnante que credita este procedimento da autoridade
fiscal ao fato de o depósito não ter sido feito com multa de ofício, a qual reputa
indevida, pois não poderia ser exigida antes do lançamento;
3) A inconstitucionalidade da CIDE-Remessas, em especial por não ter sido criada
por Lei Complementar e, ainda, pela sua descaracterização, frente à destinação do
valor arrecadado (a autuada vem fazendo depósitos judiciais, pois está discutindo
justamente esta questão, em duas ações mandamentais, que tratam de remessas
decorrentes de contratos de naturezas distintas). Subsidiariamente, pede ao
Judiciário o direito ao creditamento previsto no art. 4o da Medida Provisória no
2.159-70/2001.
5. No Termo de Verificação Fiscal, podemos encontrar três planilhas de cálculo:
“Remessas
referentes a
Royalties”
(fls.
170),
discutidas
no
MS no
2002.61.00.007944-1, “Remessas Referentes ao Uso do Centro de Processamento
de Dados” (fls. 171), também discutidas no MS no 2002.61.00.007944-1, e
“Remessas referentes à Manutenção do Dirigível” (fls. 172), discutidas no MS no
2003.61.00.010537-1.
5.1. Na penúltima coluna de cada uma delas, vê-se que foram abatidos dos
valores devidos os valores confessados em DCTF2 , sendo que se verifica que,
efetivamente, não foram considerados os valores depositados em 31/08/2009
(repito, após o início do procedimento fiscal e antes da lavratura do Auto de
Infração), o que será mais bem detalhado em meu Voto.
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.012 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000151/2010-12
4
6. No que tange às ações judiciais, na primeira delas (MS no 2002.61.00.007944-1,
24o Vara Federal/SP), a liminar foi concedida, mas a segurança foi denegada,
tendo sido ainda negado provimento à Apelação pelo TRF4, conforme Acórdão às
fls. 2.040 a 2.052. Há indícios de que foi interposto Recurso Extraordinário, mas,
em consultas aos sites do TRF4, bem como do STF, na Internet, realizadas por este
Relator, salvo engano, não foi possível concluir se o RE foi ou não admitido e não
consta que teria havido o trânsito em julgado.
6.1. Na segunda (MS no 2003.61.00.010537-7, 17a Vara Federal/SP), o histórico,
salvo engano, é idêntico, estando o inteiro teor do Acórdão do TRF4 que negou
provimento à AMS às fls. 2.053 a 2.065.
7. Ao final da Impugnação, requer que a mesma seja provida integralmente no
mérito, a fim de que sejam reconhecidos:
a) “preliminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da
presente autuação, haja vista a realização de depósito judicial do valor principal
juntamente com os devidos acréscimos legais, junto aos autos dos Mandados de
Segurança ns. 2002.61.00.007944-1 e 2003.61.00.010537-7, até que seja
proferida decisão de mérito definitiva na esfera judicial;
b) o direito ao não recolhimento da CIDE, conforme prevista na Lei no
10.168/2000, haja vista a sua patente inconstitucionalidade ou, subsidiariamente,
caso as d. autoridades julgadoras não entendam pela inconstitucionalidade da
referida lei, seja reconhecido à Impugnante o direito ao crédito, conforme prevê o
artigo 4o da Medida Provisória no 2.159-70.” (e-fl. 2074)
Aludido acórdão vem da seguinte forma ementado (e-fl. 2070 e seguintes):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Período de apuração: 11/08/2005 a 16/11/2006
CIDE-REMESSAS AO EXTEROR. INCIDÊNCIA.
A contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação
incide, a partir de 1o de janeiro de 2002, à alíquota de 10 %, sobre as pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título,
a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Lei no 10.168/2000, com
as alterações da Lei no 10.332/2001)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.012 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000151/2010-12
5
Período
de
apuração:
11/08/2005
a
16/11/2006
ESPONTANEIDADE.
PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (Parágrafo único do art. 138 do CTN)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 11/08/2005 a 16/11/2006
DCTF APRESENTADA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. IRRELEVÂCIA.
A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores. A retificação não
produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a impostos e
contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início
de procedimento fiscal.
COBRANÇA. COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE ORIGEM.
Compete exclusivamente à Unidade da RFB jurisdicionante da empresa
administrar a cobrança de débitos do contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 11/08/2005 a 16/11/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (art. 17 do Decreto no 70.235/72)
CONTESTAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS COM O MESMO OBJETO.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)
APRECIAÇÃO DE ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA,
COMO REGRA GERAL, DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DE JULGAMENTO.
A não ser em situações especialíssimas, no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.012 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000151/2010-12
6
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário (e-fl. 2.118), ipsis litteris, o contribuinte arguiu que:
“1. com relação à parcela da autuação vinculada ao Primeiro Depósito
Complementar, (i) reconhecer a suficiência do Primeiro Depósito Complementar
para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relacionados até o
desfecho
dos
Mandados
de
Segurança
n°
2002.61.00.007944-1
e
2003.61.00.010537-7; (ii) determinar que, na hipótese de o desfecho de tais
Mandados de Segurança ser desfavorável à Recorrente, não poderá haver a
cobrança dúplice de tais débitos (uma primeira vez mediante a alocação dos
valores depositados judicialmente aos valores de CIDE que foram declarados em
DCTFs retificadoras peça Recorrente, e uma segunda vez por meio da exigência
dos valores lançados mediante o Auto de Infração); e (iii) cancelar a multa de
ofício lançada sobre tais créditos tributários, em vista de sua ilegalidade; e
2. com relação à parcela da autuação vinculada ao Segundo Depósito
Complementar, reconhecer a suficiência de tal depósito, realizado com multa de
ofício e juros de mora, determinado a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários relacionados até o desfecho dos Mandados de Segurança n°
2002.61.00.007944-1 e 2003.61.00.010537-7.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Casillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Concomitância de processos.
Sobre esse aspecto, a despeito de não ter sido matéria ventilada em recurso
voluntário, faz-se necessário abordar o tópico dada a existência de dois mandados de segurança
impetrados pelo contribuinte, por meio dos quais questiona a constitucionalidade da exação
pretendida pela Fazenda a título de CIDE Remessas na autuação de fundo .
Ocorre a concomitância de processos quando o contribuinte questiona o mérito da
exação tanto na seara administrativa, quanto na esfera judicial, como é o caso concreto. Havendo
identidade das partes e discussão de mérito sobre idêntica tributação, a concomitância estará
caracterizada.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.012 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000151/2010-12
7
Via de regra, também como ocorre no caso em questão, a configuração da
concomitância enseja a implicação de desistência do recurso acaso interposto, nos termos do
parágrafo único do artigo 38, da Lei 6.830/80.
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto. (destacamos)
Essa aplicação, no entanto, não implica em renúncia a qualquer outro direito que
não seja o mérito da exação pretendida pela Fazenda, como é o caso da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, principalmente quando essa decorra dos efeitos de Lei em
casos de depósito judicial.
No caso, como visto do relatório e consta-se da documentação acostada, o
contribuinte procedeu com o depósito judicial dos valores lançados pela autoridade competente,
no mandado de segurança que questiona o mérito da exação.
Logo, antes mesmo de adentrar o mérito do recurso voluntário e processual,
entendo que essa questão deveria ser esclarecida, bem como pela inexistência de concomitância
de processos. Isso pelo fato de os pedidos do contribuinte recorrente não entram no mérito da
exação no recurso voluntário.
3. Depósitos judiciais e suspensão da exigibilidade.
Conforme relatado, houve dois depósitos judiciais que envolvem todo o crédito
tributário em questão (1o e 2o Deposito Complementar), como associado pela contribuinte e
comprova a documentação e planilhas dos autos. Por outro lado, o Mandado de Procedimento
Fiscal está datado de 05/08/2009, enquanto o 1o Depósito Complementar está datado de
31/08/09 e o 2o Depósito Complementar, 02/08/2010.
Ao que tudo indica, os processos judiciais estão sobrestados em fase de
Recurso Extraordinário interposto pelo contribuinte, por ordem do E. STF no Tema 914 de
Repercussão Geral, TRF3 e andamentos acostados aos autos.
Nesse sentido o direito à suspensão da exigibilidade tem como base o artigo
151, inciso II do CTN, haja vista que não há decisão judicial que tenha mantido os efeitos
da liminar deferida (e-fl. 739), nem decisão liminar em Recurso Extraordinário atribuindo
ao mesmo efeito suspensivo, medida excepcional que é.
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.012 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000151/2010-12
8
A liminar que produziu efeitos não exigia do contribuinte essa condição de
depósito para efeito de suspensão da exigibilidade e foi cessada com a segurança
denegada.
Vejamos o teor da liminar deferida em 17/05/2002 (e-fl. 739):
Isto posto, CONCEDO A LIMINAR requrida para que se abstenha a autoridade
impetrada de exigir a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
instituída pela Lei 10168/2000 e regulamentada Decreto no 3949/01, devida sobre
as remessas de rendimentos decorrentes de contratos de licença de patente e de
fornecimento de tecnologia que a impetrante firma com seus fornecedores.
Não há palavra sobre a necessidade eventual de depósito judicial, uma vez que a
concessão se deu pela então plausibilidade do direito e firme no inciso IV do artigo 151 do CTN e o
livre convencimento dos Magistrados.
Assim, a suspensão requerida pelo contribuinte aqui decorre ex lege, no inciso II do
mesmo artigo 151 do CTN, que dispensa a necessidade direta de ordem judicial. Referido inciso
carrega consigo uma condicionante que depende, apenas, do ato do contribuinte (depósito
judicial integral) para que a suspensão da exigibilidade se torne um direito subjetivo do mesmo.
De fato, o contribuinte comprova o quanto argui, principalmente em relação aos
depósitos judiciais. Os comprovantes com código 8047 assim atestam, principalmente aqueles de
e.fls. 2.136 e 2.150, quando cotejados com o mapeamento que os desmembra. Porém, há dúvida
sobre a exigência da multa de ofício no patamar de 75% sobre o crédito tributário apurado e
possibilidade de atuação.
A dúvida reside na possibilidade de atribuir os efeitos de uma denúncia espontânea,
prevista no artigo 138 do CTN, ao caso concreto. Entre os aludidos efeitos estão o afastamento de
todas as multas (ofício – 75%; mora – 20%), com preservação apenas da correção devida do
crédito.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
A denúncia espontânea é instituto de cooperação e simplificação entre a Fazenda e
o contribuinte, uma vez que a mesma incentiva a conformidade e, com isso, estimula que o
contribuinte coopere para que ocorra a arrecadação. No entanto, como vem estampada na norma
acima, o pagamento deve ser antecipado, ao ponto em que o contribuinte não pode estar sob
procedimento fiscalizatório.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.012 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000151/2010-12
9
No caso concreto, o Mandado de Procedimento Fiscal está datado de 05/08/2009,
ao ponto em que os depósitos estão datados de 31/08/2009 e 02/08/2010, 1o e 2o Depósitos
Complementares, respectivamente. O elemento temporal da condição estatuída no parágrafo
único do artigo 151 do CTN não está, assim, atendido. Por outro lado, o contribuinte, quando do
depósito judicial, já se encontrava sob fiscalização, elemento impeditivo aos benefícios
relacionados às multas.
No entanto, o contribuinte ainda gozava de uma derradeira oportunidade, caso
concordasse com a auditoria da Fazenda e procedesse com o pagamento do tributo após o início
do Mandado de Procedimento Fiscal. É notável que o artigo 47 da Lei 9.430/96 tenha assimilado
que, sempre que o contribuinte é intimado a entregar documentos e sobre o início de um MPF, o
mesmo revisita seus lançamentos e pode acabar identificando erros e inconsistências corrigíveis.
Nesse sentido, ainda que haja vedação e restrições a correções de declarações após
o início de MPF, em ato último de cooperação a Lei estende os efeitos da denúncia espontânea
para aqueles contribuintes que realizem o pagamento dos valores lançados em até 20 (vinte) dias,
contados do recebimento do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria
da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já
declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo. (grifos
adicionados)
No caso concreto, o MPF data de 05/08/2009, enquanto o depósito mais recente
data de 31/08/2009. Ou seja, mais de 20 (vinte) dias transcorreram desde a ciência do MPF e o
suposto pagamento, que por si refutaria o direito à equiparação de efeitos da denúncia
espontânea ao caso.
Ultrapassada a questão da condição temporal da denúncia espontânea, cumpre
destacar que o depósito judicial não possui a mesma natureza jurídica que o pagamento, tanto
assim que vêm tratados cada qual na sua categoria pelo CTN.
Os efeitos jurídicos já os distinguem bem, uma vez que, enquanto o pagamento é
causa extintiva do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I do CTN, o depósito judicial
integral e em espécie é causa suspensiva regulada pelo inciso II do artigo 151 do CTN.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
******
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.012 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000151/2010-12
10
A extinção do crédito por pagamento é o ato jurídico que enseja o direito aos
efeitos de desoneração das mulatas que seriam cabíveis, seja pela antecipação do pagamento a
qualquer procedimento fiscal (138 do CTN), seja pelo pagamento da obrigação em até 20 dias (47
da 9.430/96), como visto.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com discussão judicial de
mérito afeta apenas um dos feixes do direito da Fazenda, a exigibilidade. No entanto em
nada afeta a certeza e liquidez do título, mas impede atos de cobrança e a execução fiscal
subjacente. O pagamento, não. E mais relevante: não extingue a obrigação tribtária do
contribuinte.
A distinção econômica dos efeitos também salta aos olhos. Enquanto o
pagamento extingue o crédito e todos os seus efeitos subjacentes, sem discussões de
mérito da exação, situação por meio da qual ocorre a satisfação do credor, na suspensão
da exigibilidade mediante depósito judicial a Fazenda deve, via de regra, esperar o trânsito
em julgado desfavorável ao contribuinte para levantar os valores depositados em juízo. A
eventualidade do recurso é um dos efeitos que atinge apenas à suspensão da exigibilidade.
Assim, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN, cumulado com a Súmula no
112 do E. STJ, apenas o depósito integral em espécie do crédito tributário tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, confluência que se aplica ao caso concreto.
Súmula n. 112 do E. STJ
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral
e em dinheiro”.
Por outro lado, o crédito tributário é composto do seu principal, multa e
acréscimos legais, que no caso corretamente incidiram sobre o crédito apurado, uma vez que,
como visto acima, o contribuinte não logra do direito aos benefícios da denúncia espontânea,
dado que não há que se falar em pagamento. Nem mesmo caso tenha ocorrido a conversão em
pagamento, hipótese em que os valores são disponibilizados sob condição de devolução em caso
de trânsito desfavorável à Fazenda.
O lançamento tributário, ainda que o crédito tributário subjacente esteja com a sua
exigibilidade suspensa, é ato administrativo que deve ser realizado normalmente, apenas com o
destaque da suspensão da exigibilidade de forma a viabilizar desde a apuração normal do eventual
crédito, até a sua inscrição em Dívida Ativa da União, sendo vedado, ainda, atos executivos fiscais
por falta de elemento essencial do título extrajudicial da dívida ativa.
Os efeitos econômicos e de cobrança desse crédito, por sua vez, ocorrerão de
acordo com o quanto determinar o E. STF no Tema de Repercussão Geral no 914 e a sua eventual
modulação de efeitos e consequências ao processo da ora recorrente.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.012 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000151/2010-12
11
Fica claro que o contribuinte não procedeu com o depósito judicial integral em
juízo, pois deixou o mesmo de calcular, sobre o valor devido em juízo, o percentual devido a título
de multa de ofício, no patamar de 75% (art. 44, inciso I Lei 9.430/96), uma vez que não goza de
nenhum benefício em relação às mesmas.
No que toca especificamente ao 1o Depósito, esse foi realizado antes do ato de
lançamento tributário, ainda em sede de MPF, porém fora da forma ou prazos legais para o gozo
da aplicação das multas, reguladas na forma da Lei, como acima visto.
No entanto, verificando de forma detida, o fato de ter ocorrido o depósito antes do
lançamento tributário parece ser o suficiente para afastar a tipicidade da multa em questão,
estatuída no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96, que restringe a mesma a casos em que ocorra o
lançamento de ofício.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
A multa está, dessa forma, condicionada à ocorrência do lançamento, lembrando
que do MPF pode não ocorrer qualquer atuação. Efetuado o depósito antes do lançamento, não
há de se falar na aplicação de multas sobre contribuinte que, exercendo seu direito de petição
livremente, questiona exação que entende indevida e procede com o depósito judicial antecipado
e integral.
Um dos elementos do tipo que dão suporte à multa de ofício é justamente a
existência de um lançamento tributário, e não de um Mandado de Procedimento Fiscal. Em
matéria punitiva esse tipo de extensão não pode ser permitida, sobre pena de caracterização
indevida do tipo.
Nesse sentido, dou provimento em parte ao recurso voluntário para afastar a
aplicação da multa de ofício de 75% sobre ao valor depositado em juízo em 31/08/2009 (1o
Depósito em Complementação) e declarar a suspensão da exigibilidade, nos termos do inciso II do
artigo 151 do CTN em relação ao mesmo.
O valor relativo ao 2o Depósito em Complementação, por ser inferior ao que de fato
constitui o crédito tributário exatamente na medida da multa de 75% devida, não configura um
depósito integral e, por isso, não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para afastar a aplicação da multa de ofício de 75% sobre ao valor depositado em juízo
em 31/08/2009 (1o Depósito em Complementação) e declarar a suspensão da exigibilidade, nos
termos do inciso II do artigo 151 do CTN em relação ao mesmo
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.012 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000151/2010-12
12
Daniel Moreno Castillo

Fl. 2258
DF CARF MF
Original